Tribunal: STJ
Processo: 5262743-89.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003178 - GO (2025/0275286-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R C DE O V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
AGRAVADO
: P L G V
ADVOGADOS
: FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
WALDIR DIAS DE ABREU - DF048296
DAVIDSON GONDIM DANTAS - GO041854
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
ISABELLA GONDIM DE ABREU - DF071039
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela assistente de acusação contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que não seria hipótese de incidência da Súmula 7/STJ, alegando
que o laudo pericial e o testemunho da filha do casal confirmariam a prática do delito, tornando
indevida a aplicação do princípio do
.
in dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que absolveu o réu, fundamentada na
fragilidade probatória e na aplicação do princípio do
, pode ser reformada em
in dubio pro reo
sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas prevista na Súmula 7
/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte Estadual absolveu o réu com base em inconsistências nos depoimentos da vítima e
das testemunhas, somadas à análise das lesões descritas no laudo pericial, aplicando o princípio
do
.
in dubio pro reo
5. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
6. Embora a palavra da vítima tenha valor probante diferenciado em casos de violência
doméstica, sua existência não obriga a condenação, devendo ser examinada motivadamente pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA51300390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c32a192-6b7c-4651-88f1-69637a86982e

7. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero, não foi desconsiderada. As instâncias ordinárias apenas concluíram pela
inexistência de prova segura que pudesse ensejar a condenação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A vedação ao reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ,
impede a alteração de decisão fundamentada na fragilidade probatória.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.510.102/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 843.777/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c32a192-6b7c-4651-88f1-69637a86982e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003178 - GO (2025/0275286-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R C DE O V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
AGRAVADO
: P L G V
ADVOGADOS
: FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
WALDIR DIAS DE ABREU - DF048296
DAVIDSON GONDIM DANTAS - GO041854
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
ISABELLA GONDIM DE ABREU - DF071039
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela assistente de acusação contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que não seria hipótese de incidência da Súmula 7/STJ, alegando
que o laudo pericial e o testemunho da filha do casal confirmariam a prática do delito, tornando
indevida a aplicação do princípio do
.
in dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que absolveu o réu, fundamentada na
fragilidade probatória e na aplicação do princípio do
, pode ser reformada em
in dubio pro reo
sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas prevista na Súmula 7
/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:09
Código de Controle do Documento: e5ff4320-67d9-457d-a588-666db2648b49

4. A Corte Estadual absolveu o réu com base em inconsistências nos depoimentos da vítima e
das testemunhas, somadas à análise das lesões descritas no laudo pericial, aplicando o princípio
do
.
in dubio pro reo
5. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
6. Embora a palavra da vítima tenha valor probante diferenciado em casos de violência
doméstica, sua existência não obriga a condenação, devendo ser examinada motivadamente pelas
instâncias ordinárias.
7. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero, não foi desconsiderada. As instâncias ordinárias apenas concluíram pela
inexistência de prova segura que pudesse ensejar a condenação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A vedação ao reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ,
impede a alteração de decisão fundamentada na fragilidade probatória.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.510.102/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 843.777/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. C. DE O. V. contra decisão
monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do
STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 901-904).
A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirma que "houve confirmação em laudo pericial e no testemunho ocular da filha do casal, o
que torna indevida a aplicação do princípio do
" (fl. 913).
in dubio pro reo
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51301671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:09
Código de Controle do Documento: e5ff4320-67d9-457d-a588-666db2648b49

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao decidir pela absolvição
do réu, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 736-737):

"No caso dos autos, a vítima apresentou versões conflitantes sobre os fatos, alterando
seu relato em diferentes momentos. Inicialmente, afirmou que não havia testemunhas
presentes no momento das agressões, para, posteriormente, mencionar a presença das
filhas. Além disso, contradisse-se ao descrever a forma como as lesões foram
causadas, ora alegando esganadura, ora mencionando outros tipos de agressão.
Tais contradições não foram devidamente esclarecidas durante a instrução
processual, comprometendo a credibilidade do relato da vítima. Ademais, as
declarações das filhas do casal, ouvidas como informantes, também apresentam
divergências, não corroborando de forma uníssona a versão acusatória.
Soma-se a isso o fato de que o inquérito policial foi encaminhado com pedido de
arquivamento, ante a ausência de elementos suficientes para identificar quem teria
iniciado as agressões. A autoridade policial, após analisar as provas colhidas na fase
inquisitorial, concluiu pela impossibilidade de determinar a dinâmica dos fatos e a
responsabilidade do acusado.
Nesse contexto, a materialidade delitiva, embora atestada pelo laudo pericial, merece
análise mais aprofundada. O laudo descreve escoriações leves nos antebraços e
equimose no cotovelo esquerdo da vítima. Tais lesões, por sua natureza e localização,
não são incompatíveis com a versão apresentada pelo réu, de que teria apenas contido
a vítima para se defender de suas agressões. As escoriações nos antebraços podem ser
resultado de tentativas de se desvencilhar da contenção, enquanto a equimose no
cotovelo pode ter sido causada por um impacto durante a luta corporal.
Assim, as inconsistências nos depoimentos, já mencionadas, somadas à análise das
lesões descritas no laudo, que não refutam a tese de autodefesa do réu, geram dúvida
.
razoável sobre a culpabilidade do apelante
Nesse contexto, embora o Ministério Público tenha oferecido denúncia, a fragilidade
das provas produzidas na fase inquisitorial não foi superada pela instrução
processual. As inconsistências e contradições presentes nos depoimentos, somadas ao
pedido de arquivamento do inquérito, geram dúvida razoável sobre a culpabilidade
do apelante.
Em casos como este, em que a prova é duvidosa e não permite a formação de um
juízo de certeza, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do
. A dúvida, por menor que seja, deve sempre militar em favor do
in dubio pro reo
acusado".
Como se vê, a Corte Estadual concluiu que não há elementos suficientes para
sustentar um juízo condenatório. Desse modo, a alteração do julgado implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal, a teor do que
dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
Documento eletrônico VDA51301671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:09
Código de Controle do Documento: e5ff4320-67d9-457d-a588-666db2648b49

ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO DEPOIMENTO DA PRÓPRIA
VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local constatou a existência de dúvida sobre a participação do agravado
no delito de cárcere privado, de modo que o pedido do Ministério Público pela
condenação encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Conforme o entendimento deste colegiado, o depoimento do policial não é
inerentemente superior ou inferior a outros meios de prova, devendo ser valorado
motivadamente pelo juiz e cotejado com o restante do acervo probatório. Não existe,
portanto, obrigatoriedade de a sentença encampar a narrativa dos policiais, mormente
quando a própria vítima relatou os fatos de maneira diversa em juízo.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.510.102/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
1/3/2024

"PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Fundamentada a absolvição nos elementos probatórios colhidos na fase
inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no
desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da
prova, como pretende fazer crer a recorrente.
2. A análise da pretensão recursal não prescinde de acurado reexame do acervo fático-
probatório delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgInt no AREsp n. 843.777/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2016
9/6/2016
É importante lembrar que embora a palavra da vítima tenha valor probante
diferenciado na hipótese de violência doméstica, esta não se reveste de valor absoluto, devendo
ser apreciada pelo juízo com as demais provas dos autos, seja para condenar ou mesmo para
absolver o réu, como no caso.
O argumento defensivo de que o caso não foi analisado sob a perspectiva de gênero,
conforme orientação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero editado pelo
Conselho Nacional de Justiça, não merece acolhimento. O que se tem, na verdade, é que as
instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de prova segura que pudesse ensejar a
condenação do réu, ou que pudessem refutar sua tese de autodefesa. E isso em nada
revela violação ao citado protocolo.
Destaco, finalmente, que foi idêntica a conclusão apresentada pelo MPF em seu
parecer (fls. 895-896):

"Verifica-se que a Corte a quo absolveu o agravado sob o fundamento de que as
inconsistências nos depoimentos da vítima e das testemunhas somadas à análise das
lesões descritas no laudo pericial, geram dúvida razoável sobre a culpabilidade do
Documento eletrônico VDA51301671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:09
Código de Controle do Documento: e5ff4320-67d9-457d-a588-666db2648b49

agravado e não refutam a sua tese de autodefesa, devendo ser aplicada o princípio in
dubio pro reo. Confira- se (f. 736-737):
[...]
Nesse contexto, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ante-
cedentes – e acolher a tese de suficiência de elementos probatórios suficientes
para condenar o réu pelo delito de lesão corporal –, haveria, necessidade de ampla
incursão no acervo fático- probatório vertido nos autos, o que se revela inviável nesta
sede, a teor da Súmula n. 7 do STJ".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:09
Código de Controle do Documento: e5ff4320-67d9-457d-a588-666db2648b49

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0275286-2
AREsp 3.003.178 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 526274389 52627438920238090051
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R C DE O V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
AGRAVADO
: P L G V
ADVOGADOS
: FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
WALDIR DIAS DE ABREU - DF048296
DAVIDSON GONDIM DANTAS - GO041854
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
ADVOGADA
: ISABELLA GONDIM DE ABREU - DF071039
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R C DE O V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
AGRAVADO
: P L G V
ADVOGADOS
: FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
WALDIR DIAS DE ABREU - DF048296
DAVIDSON GONDIM DANTAS - GO041854
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
ADVOGADA
: ISABELLA GONDIM DE ABREU - DF071039
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551=40614;04<1@
2025/0275286-2 - AREsp 3003178 Petição : 2025/0086436-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:30:06
Código de Controle do Documento: 678885F3-4B7F-4CC7-99A0-6DC08E74C22D